Tribunal: TJPA
Processo: 0804917-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804917-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FABIOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS. LIMITES CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento. Na origem, deferida tutela provisória de urgência para compelir a operadora a indicar especialistas e custear exames e tratamentos prescritos a beneficiária com quadro clínico complexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão judicial que determina o custeio irrestrito de procedimentos médicos, sem delimitação contratual ou regulamentar, excede os limites da tutela de urgência;
(ii) é possível conciliar a proteção ao direito à saúde da beneficiária com os limites legais e contratuais da cobertura do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação genérica de cobertura ilimitada fere a segurança jurídica e impede o controle jurisdicional adequado, além de dificultar o exercício do contraditório pela operadora.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS em hipóteses excepcionais, mas exige fundamentação técnica e análise da pertinência dos procedimentos.
5. A tutela de urgência deve ser delimitada à cobertura de procedimentos prescritos por especialistas indicados, desde que abrangidos pelo contrato ou obrigatórios segundo a ANS, assegurando à operadora a possibilidade de fundamentar eventual negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
"Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência que impõe obrigação à operadora de plano de saúde deve observar os limites da cobertura contratual e as normas da ANS, salvo demonstração fundamentada de necessidade excepcional.
2. A imposição genérica de custeio irrestrito de procedimentos, sem análise técnica ou contratual prévia, compromete a segurança jurídica e inviabiliza o contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300 e 1.021, § 4º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2012349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Segunda Seção.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA de Belém/pa

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804917-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: FABÍOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA

RELATOR: Des. Leonardo de Noronha Tavares

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, inconformada com a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0804917-91.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência (Processo de origem nº 0874413-17.2024.8.14.0301).

Na origem, a autora, Fabíola Nazareth da Silva Braga, beneficiária do plano de saúde prestado pela UNIMED Belém, alegou ter sido vítima de erro médico e negligência por parte dos profissionais vinculados ao plano, após ter sido submetida a sucessivos tratamentos e cirurgias malsucedidas, especialmente no pé direito e em virtude de quadro abdominal inconclusivo. Diante das complicações de saúde e da ausência de diagnóstico definitivo, requereu, em sede liminar, que a operadora de saúde fosse compelida a indicar os melhores especialistas e custear todos os exames e tratamentos que se revelassem necessários, conforme prescrição médica.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a ré envidasse esforços para que fossem indicados especialistas aptos ao fechamento diagnóstico da autora, bem como custeasse todos os procedimentos médicos e medicamentos que se fizessem necessários, nos termos da prescrição médica, fixando multa diária em caso de descumprimento.

A UNIMED Belém, irresignada, interpôs Agravo de Instrumento sustentando que não houve falha na prestação do serviço, que vem autorizando os tratamentos necessários e que a decisão seria genérica e geradora de insegurança jurídica, além de representar ônus financeiro desproporcional à operadora. Argumentou ainda que sua obrigação seria de meio, e não de resultado, e que o comando judicial, ao garantir cobertura ampla e irrestrita, extrapolaria os limites contratuais.

O recurso, contudo, foi monocraticamente desprovido por este Relator, sob o fundamento de que a decisão liminar impugnada se limitou a exigir o cumprimento de medidas de acordo com prescrições médicas específicas e precedidas de diagnóstico técnico, não configurando genericidade ou arbitrariedade. Reconheceu-se, ainda, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a partir da verossimilhança das alegações da autora e da existência de perigo de dano à sua saúde.

Contra essa decisão, a UNIMED Belém interpôs o presente Agravo Interno (Id. 27897766), A UNIMED argumenta que a decisão recorrida não estaria suficientemente fundamentada, contrariando os princípios constitucionais da publicidade e da motivação das decisões judiciais, conforme disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a ausência de delimitação específica dos procedimentos acarreta prejuízos à defesa e pode ensejar uma obrigação desproporcional, ferindo também o devido processo legal. Requereu, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do recurso.

A parte agravante invoca o princípio da colegialidade para justificar o cabimento do Agravo Interno, pleiteando que o recurso seja levado ao órgão colegiado para reavaliação da matéria, em especial com vistas ao exaurimento da instância e à eventual interposição de recursos excepcionais. Requer, assim, que a decisão monocrática seja reconsiderada ou, subsidiariamente, que o processo seja incluído em pauta de julgamento colegiado.

Em contrarrazões (Id. 28465687), a agravada, Fabíola Nazareth da Silva Braga, sustentou que o Agravo Interno seria manifestamente inadmissível, por não atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduziu, ainda, que o recurso teria nítido caráter protelatório e requereu a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC. Argumentou, ademais, que o teor da decisão monocrática seguiu estritamente os pedidos formulados na petição inicial e que as alegações da agravante extrapolam os limites da controvérsia posta em sede de tutela de urgência, buscando indevidamente a reanálise do mérito da causa principal.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia presente nos autos cinge-se à definição dos limites da obrigação imposta à operadora de plano de saúde em sede de tutela de urgência, especialmente no que concerne à amplitude do custeio de exames, procedimentos médicos e medicamentos.

Ocorre que, conquanto seja juridicamente irrepreensível o entendimento de que a operadora de plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito pelo médico quando a enfermidade encontra-se coberta contratualmente, tal orientação não autoriza, por si só, a determinação genérica de custeio de todos os exames, procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários, sem qualquer delimitação ou análise prévia da cobertura contratual e das normas que regulamentam o setor de saúde suplementar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito consolidou o entendimento de que a recusa imotivada de procedimentos cobertos pelo contrato configura abusividade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, estando a doença coberta pelo contrato, a operadora não pode negar o procedimento terapêutico adequado indicado pelo médico assistente. Todavia, tal orientação não implica dizer que todo e qualquer procedimento, medicamento ou exame deva ser automaticamente custeado, independentemente de análise da cobertura contratual, das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da própria indicação médica fundamentada.

A decisão de primeiro grau, embora bem-intencionada no sentido de garantir a proteção à saúde da autora, incorreu em equívoco ao deferir tutela de urgência com amplitude excessiva, determinando o custeio amplo e irrestrito de "todos os exames, procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários a inibir o agravamento do quadro de saúde da autora, independentemente da exigência de quaisquer garantias".

Tal formulação, data vênia, reveste-se de genericidade incompatível com a segurança jurídica que deve nortear as decisões judiciais, especialmente em sede de cognição sumária. A amplitude conferida à obrigação imposta permite interpretações múltiplas e potencialmente conflitantes, dificultando sobremaneira o controle jurisdicional do cumprimento da determinação e a própria defesa da operadora quanto à adequação dos procedimentos solicitados à cobertura contratual.

Não se desconhece que a saúde constitui direito fundamental consagrado constitucionalmente, merecendo proteção jurisdicional efetiva e célere. Todavia, a tutela de tal direito não pode prescindir da observância dos limites impostos pela legislação setorial e pelas normas contratuais, desde que estas não se revistam de abusividade manifesta.

A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se ao regramento específico da Lei 9.656/1998 e às normas regulamentares expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estabelecem rol de procedimentos e coberturas mínimas obrigatórias. Conquanto a jurisprudência tenha reconhecido o caráter exemplificativo de tal rol, autorizando a cobertura de procedimentos não expressamente previstos quando indicados para o tratamento de doença coberta, tal orientação não autoriza a determinação judicial genérica de custeio de quaisquer procedimentos, independentemente de análise de sua pertinência, adequação e efetiva indicação médica.

Com efeito, embora seja incontroverso que o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, a teor do decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, o mesmo precedente fixou balizas claras para a flexibilização dessa taxatividade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VÁLVULA TAVI. NATUREZA TAXATIVA DO ROL DA ANS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de taxatividade mitigada em situações excepcionais, devidamente demonstradas (EREsp n . 1.886.929/SP e EREsp n. 1 .889.704/SP, Segunda Seção).
2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise de cláusulas contratuais e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno parcialmente provido.”. (STJ - AgInt no REsp: 2012349 SP 2022/0206666-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

No caso em análise, verifica-se dos autos que a autora apresenta quadro de saúde complexo, com múltiplas queixas clínicas ainda carentes de diagnóstico definitivo. A documentação médica acostada evidencia a necessidade de investigação diagnóstica aprofundada, mediante avaliação por profissionais especializados. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional a determinação para que a operadora indique médicos especialistas qualificados para proceder ao fechamento diagnóstico, viabilizando a definição precisa das patologias que acometem a beneficiária.

Todavia, a determinação de custeio amplo e irrestrito de todos os exames, procedimentos e medicamentos que vierem a ser solicitados, sem delimitação quanto à cobertura contratual e à observância das normas regulamentares, extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência e compromete a segurança jurídica da relação processual.

A tutela jurisdicional efetiva não se confunde com a concessão de provimentos judiciais desprovidos de especificidade e controle. Ao contrário, a efetividade da tutela pressupõe a adequada delimitação da obrigação imposta, permitindo seu cumprimento espontâneo e viabilizando o controle jurisdicional em caso de descumprimento.

Ademais, cumpre observar que a determinação genérica de custeio impede a própria operadora de exercer seu direito de manifestação prévia quanto à cobertura contratual dos procedimentos solicitados, direito este assegurado tanto pela legislação consumerista quanto pela regulamentação setorial, desde que exercido de forma fundamentada e dentro de prazo razoável.

A solução que melhor concilia a proteção ao direito à saúde da beneficiária com a segurança jurídica da relação contratual e processual consiste em deferir parcialmente a tutela de urgência, determinando que a operadora indique, em prazo razoável, médicos especialistas qualificados para proceder à investigação diagnóstica e ao acompanhamento clínico da autora, devendo custear os exames, procedimentos e medicamentos que forem prescritos por tais profissionais, desde que cobertos contratualmente ou obrigatórios segundo as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Caso determinado procedimento, exame ou medicamento prescrito não esteja expressamente previsto no contrato ou no rol da ANS, caberá à operadora, querendo negar a cobertura, apresentar justificativa fundamentada no prazo de quarenta e oito horas, devendo o juízo de primeiro grau decidir sobre a questão em igual prazo, garantido o contraditório. Tal sistemática preserva tanto o direito da beneficiária ao tratamento adequado quanto o direito da operadora de questionar coberturas não previstas contratualmente, submetendo a controvérsia ao crivo jurisdicional.

Essa solução, além de conferir maior segurança jurídica à relação processual, permite o controle jurisdicional efetivo do cumprimento da determinação e resguarda os direitos de ambas as partes, sem comprometer a celeridade necessária ao atendimento das necessidades de saúde da autora.

Portanto, impõe-se a parcial reforma da decisão monocrática para adequar os limites da tutela de urgência concedida, conferindo-lhe maior especificidade e resguardando a segurança jurídica da relação processual, sem, contudo, comprometer a proteção ao direito à saúde da beneficiária.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar parcialmente a decisão monocrática e a decisão de primeiro grau, determinando que a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

a)
indique, no prazo de cinco dias úteis, médicos especialistas qualificados e em número suficiente para proceder à completa investigação diagnóstica das patologias que acometem a autora FABÍOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA, nas especialidades que se fizerem necessárias segundo avaliação médica inicial;

b)
custeie os exames, procedimentos médicos e medicamentos que forem prescritos pelos médicos especialistas indicados, desde que tais procedimentos estejam cobertos contratualmente ou sejam obrigatórios segundo as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar;

c)
caso entenda que determinado exame, procedimento ou medicamento prescrito não possui cobertura contratual obrigatória, apresente justificativa fundamentada no prazo de quarenta e oito horas da solicitação, devendo o juízo de primeiro grau decidir sobre a questão, assegurado o contraditório;

d)
em caso de descumprimento injustificado da determinação prevista na alínea "a", incorra em multa diária de dois mil reais, limitada ao valor de vinte mil reais.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/12/2025